Tribunal: STF
Processo: RHC 49746
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR AÇÃO PÚBLICA, NOS
TERMOS DO ART. 225, PARAGRAFO 1, N. I, E 2, DO C. PEN. -
REPRESENTAÇÃO DA MÃE E ÚNICA RESPONSÁVEL PELA GUARDA DA MENOR. PROVA
DE POBREZA DA PROVA DE POBREZA DA AUTORA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.